Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na definição do termo inicial da aplicação dos juros de mora sobre os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, qual seja, a data da condenação ou da intimação do devedor para pagamento.
II. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, os juros de mora que incidem sobre os honorários advocatícios têm como termo inicial a data da intimação para o pagamento no cumprimento de sentença (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1563325 RJ 2015/0257336-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).
III. Nesse sentido, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado, ora agravante, é oficialmente notificado para efetuar o seu pagamento durante a fase de cumprimento da sentença.
IV. Agravo de instrumento provido.